Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730776-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON CASTRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimado após a renúncia de suas advogadas, o réu manifesta o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 56143614). Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar em favor do réu, recebendo os autos no estado em que se encontra. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2024 18:05:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator